Tribunal: TJDFT
Processo: 0720968-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão de Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, cuja competência para julgamento é de uma das turmas recursais. Desta forma, redistribuam-se os autos com nossas homenagens. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de julho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403